Tribunal: TJSP
Processo: 0000171-88.1999.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação cível - competência - ação indenizatória por danos morais e materiais em passo de cumprimento de sentença – inconformismo de ambas as partes em face de decisão que trouxe a extinção do feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil - recurso de apelação, interposto na fase do conhecimento, distribuído à c. 30a Câmara de Direito Privado – prevenção - artigo 105,

Ementa:
Apelação cível - competência - ação indenizatória por danos morais e materiais em passo de cumprimento de sentença – inconformismo de ambas as partes em face de decisão que trouxe a extinção do feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil - recurso de apelação, interposto na fase do conhecimento, distribuído à c. 30a Câmara de Direito Privado – prevenção - artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça - ordem de redistribuição - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000171-88.1999.8.26.0584,
da Comarca de São Pedro, em que são
apelantes/apelados ROSANGELA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAO PAULO
VIANA (JUSTIÇA GRATUITA) e JEESQUIEL VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA e Apelado HDI SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000171-88.1999.8.26.0584 -Voto no 9729 FH
2
Voto n. 9729 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0000171-88.1999.8.26.0584
Origem: 1a Vara Cível de São Pedro
Apelantes/Apelados: Rosangela Viana, Jeesquiel Viana, Joao Paulo
Viana e Frigorifico Angelelli Ltda
interessada: Hdi Seguros S/A
Juiz de Direito: Luis Carlos Maeyama Martins
Apelação cível - competência - ação indenizatória por
danos morais e materiais em passo de cumprimento de
sentença inconformismo de ambas as partes em face de
decisão que trouxe a extinção do feito com fundamento no
artigo 924, II, do Código de Processo Civil - recurso de
apelação, interposto na fase do conhecimento, distribuído à
c. 30a Câmara de Direito Privado prevenção - artigo 105,
“caput”, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça -
ordem de redistribuição - recurso não conhecido.
Vistos.
Insurreições apresentadas por Rosangela Viana,
Jeesquiel Viana, Joao Paulo Viana e Frigorifico Angelelli Ltda,
exequentes
e
executada,
respectivamente, em recursos de
apelação extraídos destes autos de ação indenizatória por danos
morais e materiais em passo de cumprimento de sentença;
observam reclamar anulação a respeitável sentença em folhas
941/942 - que carreou a extinção do feito com fundamento no artigo
924, II, do Código de Processo Civil; sustentam os exequentes
prematura a terminativa, posto não satisfeita integralmente a
obrigação. Já a executada diz desacertado o “decisum” por
pendente discussão envolvendo questões suscitadas em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença; acresce que o valor nos
autos depositado se prestou apenas à garantia do juízo, e não ao
pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000171-88.1999.8.26.0584 -Voto no 9729 FH
3
Recurso tempestivo e com preparo tão-só pela
executada (fls. 978/979) mercê da condição de beneficiários de
justiça gratuita dos exequentes (fl. 77), registrada a oferta de
contrarrazões (fls. 980/986 e 988/995).
Observo
ter
ordenado
o
imediato
encaminhamento do feito à mesa, independentemente de inclusão
em pauta, nos termos do artigo 170, II, do Regimento Interno deste
e. Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais
e materiais em passo de cumprimento de sentença; distribuído
livremente (fl. 1007), e acabou o presente inconformismo por
alcançar esta c. 34a Câmara de Direito Privado, e isso nada
obstante o recurso de apelação, interposto na fase de
conhecimento, aportado junto à e. 30a Câmara de Direito Privado
(fls. 506/510), o que a implicar, “ex vi” do disposto no artigo 105,
“caput”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, em prevenção
daquela augusta Câmara; veja-se:
“Artigo 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou de
qualquer incidente,
terá a competência
preventa para os feitos
originários
conexos e para todos os recursos,
na causa principal,

cautelar ou acessória,
incidente,
oriunda de outro, conexa ou
continente,
derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos
de execução
dos respectivos
julgados .”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000171-88.1999.8.26.0584 -Voto no 9729 FH
4
É tudo.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu
voto,
do
recurso
aparelhado,
ordenando-se
sua
imediata
redistribuição à colenda 30a Câmara de Direito Privado desta e.
Corte.
TÉRCIO PIRES
Relator